Tribunal: TJMT
Processo: 1030001-31.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030001-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Despacho de Citação]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), RICARDO DE OLIVEIRA MONICO - CPF: 983.559.881-91 (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Sinop/MT contra decisão que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários, extinguindo os débitos vencidos antes de 23/04/2016. O agravante sustenta que a interrupção da prescrição deveria retroagir à data do ajuizamento da ação, afastando a prescrição dos créditos executados.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se se a prescrição dos créditos tributários foi corretamente reconhecida, considerando-se a aplicação do art. 174 do CTN e da Súmula 106 do STJ, especialmente quanto à retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional do IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo é de cinco anos, contados do vencimento do tributo. Nos termos da Lei Complementar 118/2005, a prescrição se interrompe com o despacho citatório, podendo retroagir à data do ajuizamento da execução fiscal, desde que a demora na citação não seja atribuída à Fazenda Pública.

4. No caso concreto, a ação foi ajuizada poucos dias antes da consumação da prescrição para alguns créditos.
Diante da ausência de interrupção válida da prescrição dentro do prazo legal, os créditos vencidos antes de 23/04/2016 estão prescritos, devendo ser extintos.

IV. Dispositivo e tese
:

5
. Recurso desprovido. Mantida a decisão que reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para a cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento do tributo. 2. A interrupção da prescrição pelo despacho citatório retroage à data do ajuizamento da ação, salvo quando a demora na citação não for atribuível ao Judiciário.
3.
A inaplicabilidade da Súmula 106/STJ se verifica quando não demonstrado que a situação decorreu exclusivamente de fatores inerentes ao Poder Judiciário
.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, parágrafo único, I; CPC, art. 240, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.658.517/PA e 1.641.011/PA (Tema 980); STJ, REsp 1.120.295/SP; STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Sinop-MT contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT (Especializada da Fazenda Pública), nos autos da Execução Fiscal n.º 1006945-26.2021.8.11.0015, que reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários executados, extinguindo os débitos com vencimento anterior a 23/04/2016
.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida não observou corretamente o entendimento acerca da interrupção da prescrição, afirmando que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, em 08/04/2021, conforme disposto no art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional (CTN) e art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC)
. Alega que a prescrição deveria ser analisada considerando a retroação da interrupção ao ajuizamento da ação, o que afastaria a prescrição dos créditos tributários questionados.

O agravante também invoca a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe que a demora na citação, quando decorrente de fatores inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser imputada à parte exequente. Dessa forma, argumenta que a Fazenda Pública não pode ser penalizada pela mora judiciária
, pois a interrupção da prescrição retroagiu à data do ajuizamento da ação, garantindo a exigibilidade dos créditos tributários.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada
para que se reconheça a validade dos créditos fiscais e a continuidade da execução fiscal em sua integralidade.

Sem
contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com o teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição parcial dos créditos tributários executados pelo Município de Sinop
, especialmente quanto à interpretação do artigo 174 do Código Tributário Nacional e à aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso do IPTU, que é tributo, cujo lançamento é feito de ofício, o termo a quo para contagem do prazo prescricional previsto no art. 174, do CTN é o dia do vencimento do débito, correspondente ao primeiro dia do exercício em que poderia o tributo ter sido cobrado.

Outrossim, no caso dos autos, é incontroverso que a execução foi proposta após a promulgação da Lei Complementar 118/2005, que alterou o inciso I do artigo 174, do Código Tributário Nacional, o qual passou a prever que a prescrição para cobrança de crédito tributário se interrompe a partir do despacho que ordenar a citação.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.658.517/PA e 1.641.011/PA, objeto do Tema n.º 980, firmou o entendimento quanto ao termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de IPTU. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do
REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe
17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
(
ii
) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018,
DJe
21/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, inciso I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme modificação introduzida pela Lei Complementar n.º 118/2005, retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do que determina o art. 240, § 1.º, do CPC, desde que a demora não seja atribuída ao Fisco.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 514, II, DO CPC. REQUISITOS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 219, § 1º, DO CPC. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. 3. Em recurso especial representativo da controvérsia, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal.
Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento, em razão do que determina o art. 219, § 1º, do CPC, quando a demora na citação não for atribuída ao Fisco.
Precedentes: REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
DJe
21/5/2010, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC e
AgRg
no
AREsp
167.016/DF, Rel. Min BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma,
DJe
19/6/2012. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL:
AgRg
no
AREsp
571242 SC 2014/0216564-4. Publicação
DJe
14/5/2015. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA)
”.

In
casu
, trata-se da cobrança de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, cujas datas de vencimento ocorreram em 11/04/2016, 10/04/2017, 16/04/2018, 15/06/2018, 15/04/2019, 22/06/2020, 22/06/2020, 22/06/2020, 22/06/2020. Dessa forma, considerando o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, os créditos foram alcançados pela prescrição em 12/04/2021 (para os vencidos em 11/04/2016), 11/04/2022 (para os vencidos em 10/04/2017) e 17/04/2023 (para os vencidos em 16/04/2018), restando exigíveis apenas os tributos vencidos a partir de 15/06/2018.

Contudo, a ação foi protocolada em 08/04/20
21
e o despacho de citação foi proferido em
23
/0
4
/20
21
.
Considerando que a prescrição quinquenal do crédito tributário com vencimento em
11/04/2016
se exauriria em
12/04/2021
, fica claro que a ação foi ajuizada faltando apenas
0
4
(
quatro
) dias para a prescrição quinquenal de um dos créditos, não conferindo ao judiciário tempo hábil para a prática do ato.

Logo, entendo que essa demora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. Vez que a Fazenda Pública tinha ciência da iminência da prescrição e, portanto, deveria ter tomado medidas para impulsionar o processo, fato inocorrente à espécie.

Ademais, os autos são eletrônicos, estando disponíveis ao autor a qualquer tempo.

Dessa forma, não é possível considerar a data de ajuizamento da ação como marco interruptivo da prescrição, pois, no caso em análise, a demora não é imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Portanto, não é aplicável o §1º do art. 240 do CPC, tampouco a Súmula 106 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. RETROAÇÃO À PROPOSITURA. DEMORA NA CITAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DO CREDOR. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido consignou: "O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.120.295-SP, consignou que o artigo 174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1º do artigo 219 do CPC/73, já que com a propositura da ação se interrompe a inércia, cabendo, portanto, a retroação à data em que proposta aquela se a demora na citação não for imputável ao Fisco.

Depreende-se do referido recurso repetitivo que a propositura da ação cessa a inércia do exequente e, se a demora da citação decorrer por culpa exclusiva da 'máquina judiciária', aplica-se a Súmula 106 do STJ. Todavia, a aplicação ou não da Súmula 106 requer a análise fática do caso concreto. Na presente hipótese, tenho que inaplicável a Súmula 106 do STJ, visto que a demora da citação não pode ser imputada a 'motivos inerentes ao mecanismo da Justiça', mas sim ao próprio credor, que ajuizou a ação pouco mais de dois meses antes do transcurso do prazo prescricional. O despacho ordenando a citação foi proferido em tempo hábil, em apenas quatro dias após proposta a execução. A carta de citação foi expedida no dia seguinte, com o endereço informado pela exequente. O AR, porém, retornou com a informação 'Mudou-se'. Em nova tentativa, por meio de oficial de justiça, restou constatado que a executada já havia encerrado suas atividades no Município há aproximadamente dois anos. A citação apenas se perfectibilizou por via editalícia quando o crédito tributário há muito já estava prescrito. Dessa forma, a demora na citação não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, estando a decisão de acordo com a proferida no
Resp
1.120.295/SP.

Logo, não há contrariedade entre a posição firmada no julgado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 383). (fls. 320-321, e-STJ)" (fl. 211-214, e-STJ).

2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da sua constituição definitiva, somente sendo interrompida a prescrição nos seguintes casos: a) pela citação pessoal feita ao devedor; b) pelo protesto judicial; c) por qualquer ato judicial que constitua mora ao devedor; d) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do débito pelo devedor. 3. Com a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, o art. 174, parágrafo único, I, do CTN foi modificado para indicar como uma das causas de interrupção da prescrição o despacho que determina a citação. 4. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º, do CPC. 5. Da análise do voto condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, consoante a Súmula 106/STJ. 6. No caso dos autos, a Corte regional expressamente afirmou que a citação tardia não decorreu dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, isto é, afastou a aplicação da Súmula 106/STJ ao caso dos autos.

7. A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1.102.431/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux, pela sistemática do art. 543-C do CPC, consolidou que a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ.

8. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in
casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 9. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988.
10. .
Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.825.417/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019,
DJe
de 11/10/2019.)”.

Assim, tem-se que a autora não realizou diligências necessárias dentro do prazo legal.

Nessa conjuntura, considerando que transcorreram mais de cinco anos sem efetiva interrupção do prazo prescricional, contado da data de vencimento do crédito tributário, conclui-se pela ocorrência da prescrição quinquenal
dos créditos tributários com vencimentos anteriores a
11/04/2016
.

Assim, é irretocável a decisão que pronunciou, de ofício, a prescrição da pretensão de direito material, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários vencidos antes de 23/04/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025